Tribunal: CARF
Processo: 12266.721057/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.721057/2013-37
ACÓRDÃO
3001-002.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade e, na parte conhecida, em rejeitar a
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721057/2013-37
2
preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, por
tratar-se de retificação de informação prestada dentro do prazo. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.676,
de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 12266.721450/2013-21, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de
Souza Correa, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente a multa regulamentar pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada/em desacordo com o prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a impugnação improcedente.
Cientificada do julgamento, a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando,
em síntese: em preliminar (i) Impossibilidade de aplicação das penalidades em face da recorrente,
mera agência marítima; no mérito (ii) inaplicabilidade de multas sobre retificações; (iii) erro
material na lavratura do auto de infração; (iv) denúncia espontânea; e, por fim, (v) ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o Relatório.

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721057/2013-37
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
este colegiado é competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios
constitucionais, notadamente aos princípios constitucionais da proporcionalidade
e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu
conteúdo. A análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente
à avaliação da constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta
instância administrativa, por força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da Preliminar.
Preliminar
Impossibilidade de aplicação das penalidades em face da recorrente, mera
agência marítima
A recorrente alega ser mera mandatária do transportador no momento do
registro das informações junto ao Siscomex Carga, não sendo possível sua
equiparação para fins de responsabilidade tributária para os efeitos do Decreto-
Lei n° 37/66; que o caput do artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66 jamais delegou à
RFB a competência de aumentar o rol dos sujeitos passivos da obrigação
acessória, ou a possibilidade de sua responsabilização; que resta claro ser Agente
Marítima e mera mandatária mercantil da armadora/transportadora - parte
ilegítima para figurar no lançamento ora combatido. Coleciona jurisprudências.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos
encontra-se atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio
do enunciado no 185, a qual, nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de
observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721057/2013-37
4
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
Mérito
Inaplicabilidade de multas sobre retificações
De acordo com a recorrente, as multas impostas são flagrantemente ilegais, pois a
redação do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 não prevê a
sua aplicação sobre a retificação de informação no Siscomex Carga. Afirma ter
sido essa a razão da revogação do artigo 45 da IN RFB no 800/2007 e que a DRJ
ignorou o entendimento da Cosit, que na Solução de Consulta Interna no 2/2016,
fixou entendimento de que não caberia multa sobre a retificação.
A recorrente não tem razão quando informa que a retificação das informações
não configura prestação de informação fora do prazo. Não são todas as
retificações que se enquadram nessa premissa. A Solução de Consulta Interna no
2/2016 é clara na sua interpretação de que apenas as retificações de informações
prestadas dentro do prazo legal não seriam passíveis da multa prevista no artigo
107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Esse é o mesmo entendimento que já foi sumulado no enunciado no 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, o que se verifica das informações acostadas aos autos junto com o
auto de infração é que, no caso em tela, o CE efetivamente foi efetivamente
incluído com a anterioridade prevista na legislação, sendo apenas retificação
realizada após a atracação da embarcação.
Assim, dou provimento nesse quesito.
Erro material na lavratura do auto de infração – Teoria da infração continuada
Segundo a recorrente, o dispositivo legal constante do auto de infração não prevê
a aplicação da penalidade sobre cada conhecimento eletrônico, manifesto, escala
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721057/2013-37
5
e o ordenamento jurídico-tributário não autoriza interpretação extensiva ou
analógica em prejuízo do contribuinte. Ademais, a aplicação de multa por cada
informação prestada/retificada seria ato ilegal e arbitrário, com fundamento na
teoria da infração continuada, que repele a aplicação de penalidades sucessivas a
uma única infração, ainda que praticada de forma continuada. Assim, pede
anulação parcial da autuação fiscal, excluindo-se a penalidade exigida
reiteradamente por meio de uma mesma ação fiscal ou sobre o mesmo veículo
transportador/viagem, em razão da flagrante ofensa ao princípio da legalidade e a
teoria da infração continuada.
Apesar do item restar prejudicado pelo disposto no item 4.1, cabe registrar que a
teoria da infração continuada alegada é própria do Direito Penal e está ligada a
conduta subjetiva do agente.
Já o Código Tributário Nacional, ao tratar da aplicação de sanção por infrações
tributárias, desconsidera a intenção do agente ou responsável como requisito
para a aplicação da devida punição quando utiliza a expressão “independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato” em seu artigo 136. A mesma inteligência tem o artigo 94, do
Decreto-lei n° 37/1966.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, a gradação da pena não tem aplicabilidade no Direito Tributário,
pois este adota critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato
praticado ou omitido do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.
Denúncia espontânea
Afirma a recorrente que as informações dos CEs foram retificadas antes do início
de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do auto de infração e que,
portanto, se aplicaria a denúncia espontânea prevista artigo 102, §2o, do Decreto-
Lei no 37/66. Afirma já existir jurisprudência do CARF nesse sentido. Colaciona
jurisprudência de outros tribunais.
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721057/2013-37
6
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Sendo as Súmulas Carf de observância obrigatória por seus membros, a adoto
nesse particular, rejeitando os argumentos do recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, por dar-
lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, por
tratar-se de retificação de informação prestada dentro do prazo.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 421
DF CARF MF
Original